Tribunal: TJSP
Processo: 1095440-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - demandante sofreu indevida negativação do nome nos órgãos restritivos por divida que desconhece – revelia do demandado- inexigibilidade e cancelamento do apontamento – indevida indenização moral em razão da existência de anotação preexistente – aplicação da Súmula 385 do C. STJ – demanda parcialmente procedente –

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - demandante sofreu indevida negativação do nome nos órgãos restritivos por divida que desconhece – revelia do demandado- inexigibilidade e cancelamento do apontamento – indevida indenização moral em razão da existência de anotação preexistente – aplicação da Súmula 385 do C. STJ – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*